Tribunal: TJSP
Processo: 1040364-15.2023.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO SIMPLISTA DA AUTORA DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA PROTESTADA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO NEGADA PELA DEMANDANTE. PROVA PRODUZIDA PELA RÉ, IMPUGNADA GENERICAMENTE, QUE REVELA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO SIMPLISTA DA AUTORA DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA PROTESTADA. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO NEGADA PELA DEMANDANTE. PROVA PRODUZIDA PELA RÉ, IMPUGNADA GENERICAMENTE, QUE REVELA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA (ARTIGO 80, DO CPC). PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 81, DO CPC. INTELIGÊNCIA. PREJUÍZO DA RÉ NÃO DEMONSTRADO. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.

Apelação provida em parte.